Tribunal: TCU
Processo: 006.043/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da inexecução parcial e da não comprovação da regular aplicação de recursos de convênio formado para qualificação de serviços de assistência técnica e extensão rural para voltados a agricultores familiares do Estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada contra o Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá e seu Diretor-Presidente Jaezer de Lima Dantas em decorrência da inexecução parcial do objeto do Convênio 13440/2008 - Siafi 701122/2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", e § 2o, 12, § 3o, 16, § 3o, 19, 23, III, "a", 28, I, e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 209, III e § 7o, 210, 214, III, 217, §§ 1o e 2o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Jaezer de Lima Dantas; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá; 9.3. julgar irregulares as contas do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá e de Jaezer de Lima Dantas; 9.4. condenar solidariamente os responsáveis ao pagamento da importância de R$ 701.938,39 (setecentos e um mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 24/08/2009 até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente; 9.5. aplicar aos responsáveis multas individuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem recolhidas atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, caso este venha a ser efetuado após o vencimento do prazo abaixo fixado, na forma da legislação vigente; 9.6. fixar aos responsáveis prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias acima ao Tesouro Nacional; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.10. esclarecer aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. encaminhar cópia desta Acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos.